Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO PELO SILÊNCIO DO CREDOR. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVA DO ADIMPLEMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de quitação tácita decorrente da ausência de manifestação do credor acerca do cumprimento de acordo de parcelamento do débito alimentar homologado judicialmente. O apelante requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, mediante presunção de satisfação da obrigação decorrente do silêncio do credor quanto ao cumprimento de acordo de parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 924, II, do CPC estabelece que a execução se extingue quando a obrigação é satisfeita, o que exige demonstração efetiva do adimplemento.
4. O art. 111 do CC dispõe que o silêncio somente importa anuência quando os usos e as circunstâncias o autorizarem e não for exigida manifestação expressa, hipótese que não se aplica à quitação de obrigação alimentar.
5. A jurisprudência do Tribunal afasta a presunção de pagamento pelo simples silêncio do exequente, por ausência de previsão legal que autorize tal conclusão. No caso, inexiste qualquer documento ou elemento idôneo que comprove a quitação integral do débito alimentar objeto da execução.
6. Obrigações alimentares, em razão de sua natureza e de sua vinculação ao direito fundamental à subsistência do alimentando, não comportam presunção de pagamento, exigindo prova objetiva do adimplemento.
7. A determinação judicial que atribui ao silêncio do credor efeito de quitação não encontra amparo legal e não substitui a necessária comprovação do pagamento.
8. Ainda que se cogitasse desinteresse do credor, a hipótese adequada seria a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, que exige intimação pessoal e requerimento da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.
9. A manifestação do Ministério Público em segundo grau reforça a impossibilidade de reconhecimento de quitação tácita e a necessidade de retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC exige prova efetiva da satisfação da obrigação.
2. O silêncio do credor não autoriza a presunção de quitação de débito alimentar, por ausência de previsão legal e pela natureza da obrigação.
3. A ausência de manifestação do exequente não substitui a comprovação objetiva do adimplemento nem autoriza a extinção do feito com resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 485, III; CC, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987831, 0018666-94.2016.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 16/04/2025; STJ, Súmula 240.